Tribunal: STF
Processo: AI 423652
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Desacerto da
   decisão não demonstrado. 3. Direito adquirido à regime jurídico.
   Inexistência. Irredutibilidade de vencimentos. Não-ocorrência.
   Precedentes. 4. Reenquadramento de servidores ativos em nova
   carreira. Princípio da isonomia. Súmula 339 do STF. Extensão à
   pensionista. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a
   que se nega provimento.